Tribunal: TJDFT
Processo: 0708764-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ESTADO. UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IAC 14. STJ. DIREITO À SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FREMANEZUMABE (AJOVY). SUS. ALTO CUSTO. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA 106. REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. ÓBICE. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. NOTA TÉCNICA. NATJUS. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO.
1. A Primeira Seção do STJ determinou que, até o julgamento definitivo do IAC 14, o juiz estadual deve abster-se de declinar da competência nas ações com o mesmo objeto, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual.
2. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado.
3. A ausência do preenchimento de um desses requisitos impede o acolhimento do pedido.
4. O Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - NATJUS avaliou os relatórios médicos e demais documentos produzidos na ação de conhecimento e concluiu que não há evidência científica de que o medicamento requerido seja superior ao disponibilizado pelo SUS para o tratamento da doença que acomete a autora.
5. A contraindicação do fornecimento do medicamento pelo NATJUS, por falta de evidência científica de sua eficácia, não é vinculante, mas para sobrepô-la é indispensável outra opinião científica, não sendo recomendável a superação de parecer técnico por mera opinião principiológica do Juiz.
6. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de justiça porque a justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang).
7. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente com doença grave versus Estado.
8. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos modificativos.
9. Agravo interno parcialmente provido para conhecer o apelo.
10. Apelo não provido.